Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-76.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001514-76.2019.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado APARECIDO ANTONIO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-76.2019.8.26.0075 -Voto no
2
Apelação no 1001514-76.2019.8.26.0075
Comarca: Bertioga
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Aparecido Antônio Alves
Juíza de Primeiro Grau: Fernanda Regina Balbir Lombardi
Voto no 40.686
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato. Recurso protocolado fora do prazo legal de
15
dias
úteis.
Intempestividade reconhecida.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 145/157) interposto contra a r. sentença (fls.
139/143) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Aparecido Antônio Alves em
face do Banco Santander (Brasil) S/A, nesta Ação Revisional de Contrato, nos seguintes termos:
Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do
Código
de
Processo
Civil
e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, condenando a ré a devolver ao autor a
quantia de R$1.117,74 (mil, cento e dezessete reais e setenta e
quatro centavos) forma simples, com correção monetária pela
Tabela Prática do E. TJSP, desde cada desembolso, com
aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a citação,
autorizada desde logo a compensação. Porque a instituição ré
decaiu de parte mínima, arcará o autor com o pagamento das
custas e despesas do processo, bem como verba honorária do
patrono da parte adversa, fixada para o autor em R$ 1.000,00,
observando a gratuidade da justiça. P.I.C.
Em suas razões recursais, pugna a instituição financeira pela reforma da sentença a
fim de que seja reconhecida a legalidade dos termos do contrato (fls. 145/157).
Apresentadas contrarrazões (fls. 161/168).
Atribuído à causa o valor de R$ 18.807,48 (dezoito mil, oitocentos e sete reais e
quarenta e oito centavos), em 23/07/2019.
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-76.2019.8.26.0075 -Voto no
3
Com efeito, foi certificado nos autos que a sentença atacada foi disponibilizada no
DJE no dia 02/03/2020, sendo considerada como publicada no primeiro dia útil seguinte à data
mencionada. Assim, em 04/03/2020 teve início o prazo para recorrer, de modo que o recurso
protocolado até o dia 24/03/2020 seria tempestivo.
Todavia, ao que se extrai dos autos, o recurso de apelação foi intempestivamente
protocolado em 07/04/2020, e, ao ser intimado a se pronunciar sobre a extemporaneidade do apelo,
o recorrente simplesmente deixou de se manifestar (fl. 173).
Assim, verifica-se que quando da interposição do recurso, já havia escoado o
prazo recursal, nos termos do artigo 219, do Código de Processo Civil.
Destarte, ausente notícia de suspensão de expediente ou qualquer outro motivo que
ensejasse a dilação do prazo, o recurso não pode ser conhecido, pois interposto serodiamente.
Ante o exposto, não se conhece do apelo.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator